Tribunal: TJSP
Processo: 2225745-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão temporária. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de acesso aos autos do inquérito policial e das medidas cautelares. Mérito. Ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Liminar indeferida.
1. Alegação de cerceamento de defesa não configurado. Deferimento do acesso dos autos do inquérito policial

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão temporária. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de acesso aos autos do inquérito policial e das medidas cautelares. Mérito. Ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Liminar indeferida.
1. Alegação de cerceamento de defesa não configurado. Deferimento do acesso dos autos do inquérito policial e dos autos dos procedimentos das medidas cautelares em favor dos advogados constituídos. Decretação de sigilo externo que só restringe o acesso aos autos por parte de pessoas alheias ao processo. Inexistência de violação à garantia da ampla defesa.
2. Prisão temporária. Superveniência da decisão de impôs a prisão preventiva. Superação das questões que tocavam a prisão temporária.
3. Prisão preventiva. Convergência dos requisitos autorizadores da medida extrema. 3.1 Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos que emanam do inquérito os quais, ampararam o juízo de admissibilidade positivo da denúncia. 3.2 Periculum libertatis configurado. Fatos imputados que se revestem de gravidade concreta. Necessidade de resguardo da ordem pública. Necessidade de resguardo instrução.
5. Constrangimento ilegal à liberdade de locomoção não configurado.
6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225745-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ANTONIO PEREIRA VILAR, Impetrantes SONARIA MACIEL DE SOUZA e
ANDRE NOVAES DA SILVA, é impetrado MMJD DA 4a VARA DO JÚRI -
FORO CENTRAL CRIMINAL - JURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
2
Voto no 1650
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2225745-66.2020.8.26.0000 e 2245385-55.2020.8.26.0000
(apenso)
Pacientes: Antonio Pereira Vilar
Impetrantes: Sonaria Maciel e Souza e Andre Novaes da Silva
Juízo de Direito do 4o Tribunal do Júri da Comarca de Capital

Habeas
Corpus.
Homicídio
qualificado.
Prisão
temporária. Preliminar. Alegação de cerceamento de
defesa em razão do indeferimento de acesso aos autos do
inquérito policial e das medidas cautelares. Mérito.
Ausência dos requisitos autorizadores da medida
cautelar extrema. Liminar indeferida.
1. Alegação de cerceamento de defesa não configurado.
Deferimento do acesso dos autos do inquérito policial e
dos autos dos procedimentos das medidas cautelares em
favor dos advogados constituídos. Decretação de sigilo
externo que só restringe o acesso aos autos por parte de
pessoas alheias ao processo. Inexistência de violação à
garantia da ampla defesa.
2. Prisão temporária. Superveniência da decisão de
impôs a prisão preventiva. Superação das questões que
tocavam a prisão temporária.
3. Prisão preventiva. Convergência dos requisitos
autorizadores da medida extrema. 3.1 Fumus comissi
delicti que é dado pelos elementos informativos que
emanam do inquérito os quais, ampararam o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia. 3.2 Periculum
libertatis configurado. Fatos imputados que se revestem
de gravidade concreta. Necessidade de resguardo da
ordem pública. Necessidade de resguardo instrução.
5. Constrangimento ilegal à liberdade de locomoção não
configurado.
6. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Sonaria
Maciel e Souza e Andre Novaes da Silva, em favor de ANTONIO PEREIRA
VILAR, contra ato do MM. Juiz de Direito do 4o Tribunal do Júri da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
3
de Capital, consistente nas negativas injustificadas de acesso aos autos n°
10501253-89.2020.8.26.0052 (apensado ao processo n° 1500827-77.2018.8.26.0052)
e na prorrogação da prisão temporária do paciente.
Segundo os impetrantes, o paciente teve contra si decretada a prisão
temporária em razão de suposto envolvimento na prática de homicídio. Afirmam que,
na condição de advogados, possuem direito a acesso, na sua integralidade, dos
elementos que compõem a persecução penal envolvendo o paciente. Alegam que a
presença do defensor constituído no inquérito tem caráter profissional efetivo, e não
meramente simbólico. Visa, ademais, assegurar ao paciente acesso a toda informação
já produzida e incorporada formalmente nos autos da persecução penal, em
consagração ao princípio da ampla defesa. Sustentam que é manifesta a ilegalidade
do prolongamento da prisão temporária do paciente, visto que não há nada em
concreto a indicar que, uma vez em liberdade, o paciente vá obstaculizar o avanço
das investigações. Apontam para as condições subjetivas favoráveis, caracterizadas
pela primariedade, vínculo residencial e trabalho lícito. Afirmam que a decisão que
prorroga a medida extrema é descabida e carente de fundamentação concreta em
evidente violação do princípio da presunção de inocência. Entendem que não estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária. Alegam que o paciente
não atrapalhou as investigações policiais enquanto permaneceu em liberdade.
Consideram que as medidas cautelares alternativas à prisão, seriam adequadas a fim
de se resguardar as finalidades do processo. Entendem que não há evidências de que,
em liberdade, o paciente oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual ou à
aplicação da lei penal. Pugnam, destarte, pela concessão da ordem para
disponibilizar aos impetrantes o acesso amplo e irrestrito do inquérito policial,
incluindo todas as medidas cautelares como busca e apreensão e quebra de sigilo
telefônico e dados, do Inquérito Policial Eletrônico IP n° 2144646-89.2020.200100
da 3° Delegacia do DHPP, e dos autos n° 150125389-2020.8.26.0052 (apenso aos
autos n° 1500827-77.2020.8.26.0052) em tramite na 4° Vara do Tribunal do Júri da
Capital, bem como para suspender os efeitos da decisão que prorrogou a prisão
temporária, ou para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas
cautelares alternativa.
As liminares foram indeferidas (fls. 251/253 destes autos e fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
4
266/269 dos autos no 2245385-55.2020.8.26.0000). Prestadas as informações por
parte da autoridade apontada como coatora (fls. 259 e fls. 273/274), a d. Procuradoria
Geral da Justiça, relativamente aos autos do habeas corpus 2225745-66.8.26.0000,
pugnou fosse a ordem julgada prejudicada e, com relação aos autos do habeas corpus
2245385-55.2020.8.26.0000, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 265/78/83
e fls. 316/324).
Diante da evidente conexão, determinou-se o apensamento dos autos
do habeas corpus no 2245385-55.2020.8.26.0000 a estes autos. Ali os impetrantes
reiteram argumentos de fato e de direito expostos na anterior impetração, a exceção
daqueles que tocam a prorrogação da prisão temporária. Por tais razões, procede-se
ao julgamento em conjunto.
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a persecução penal foi instaurada em
razão de portaria lavrada pela autoridade policial a fim de apurar as circunstâncias
que cercaram a prática de quatro homicídios, fatos estes ocorridos no último dia 15
de junho, figurando Jairo Cordeiro de Barros, Antonio Carlos da Silva, Railson
Francisco Dantas da Siova e Joaquim Martins da Silva Neto como vítimas. Após a
oitiva das testemunhas e dos procedimentos de interceptação telefônica, a autoridade
policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente (fls. 01/20 dos
autos no 1501253-89.2020.8.26.0052). A representação foi acolhida no último dia 28
de agosto (fls.137/139 dos autos no 1501253-89.2020.8.26.0052). Deu-se
cumprimento ao mandado no dia 02 de setembro (fls. 180/183 do pedido de prisão
temporária no 1501253-89.2020.8.26.0052). No dia 29 de setembro, em atenção ao
pedido formulado, a autoridade judiciária houve por bem prorrogar aquela prisão. O
mandado foi cumprido no dia 1o de outubro (fls. 252/253 e 274/279 dos autos do
pedido de prisão temporária no 1501253-89.2020.8.26.0052).
Com o encerramento do inquérito, o Ministério Público ofertou
denúncia, imputando ao ora paciente a prática dos delitos tipificados pelos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
5
121, parágrafo 2o, incisos I e IV (vítima Jairo) e 121, parágrafo 2o, incisos IV e V
(vítimas Antonio Carlos, Railson e Joaquim), nos termos do artigo 69, todos os
dispositivos do Código Penal. A denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, a
autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente. O paciente foi citado.
Aguarda-se a apresentação da resposta preliminar.
I – Da alegação de violação à garantia da ampla defesa
Os impetrantes alegam que foram impedidos de ter acesso amplo e
irrestrito aos autos do inquérito policial, bem com aos procedimentos relativos às
medidas cautelares. Afirmam, ainda, que a autoridade ora apontada como coatora
indeferiu, sem devida fundamentação, o acesso aos autos do processo no
150501253-89.2020.8.26.0052
(apensado
ao
processo
no
1500827-77.2018.8.26.0052). Entendem que os impedimentos comprometem o
exercício da ampla de defesa manifestado pelo direito à informação dos termos da
acusação o que envolve, igualmente, os elementos de investigação e de prova
colhidos na fase preliminar de investigação.
Razão não lhes assiste.
Com efeito, não se vislumbra a alegada violação à garantia da ampla
defesa. Isso porque, conforme se infere da decisão proferida pela autoridade
judiciária, deferiu-se o acesso aos autos principais da investigação, bem como dos
autos das medidas cautelares, resguardando-se com relação às ultimas o sigilo
externo. Nesse sentido, transcreve-se o teor da decisão:
(...
Pedido de habilitação com procuração de fls.155/156: defiro.
Anote-se, inclusive no cadastro de partes e representantes do SAJ
deste feito. Cumpra-se integralmente a decisão de fls.137/139 com
o apensamento deste expediente aos autos principais, de n.
1500827-77.2020.8.26.0052, certificando-se.
Outrossim, tratando-se de expediente cautelar, de contraditório
diferido, fica mantido o sigilo externo pelo tempo de duração da
cautelar imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
6
Intime-se." (fls. 216 dos autos 1501253-89.2020.8.26.0052).
Assim, diversamente do assinalado pelos impetrantes,o acesso aos
autos dos processos no 150501253-89.2020.8.26.0052 (apensado ao processo no
1500827-77.2018.8.26.0052) foi deferido. Por outro lado, o necessário resguardo do
sigilo externo em nenhum momento compromete a garantia da ampla defesa. Cuida-
se, na verdade, de resguardo do sigilo de informações que tocam as esferas da
privacidade e da intimidade àqueles que são estranhos à persecução. Não se trata,
portanto, de impedimento de acesso por parte dos atores envolvidos na persecução.
Se assim o fosse, a questão não seria de mero sigilo, mas sim de procedimento
secreto.
Aliás, a sustentar o acerto da decisão atacada, vale mencionar os
termos do Comunicado no 1425/2015 , expedido pela Corregedoria Geral de Justiça,
segundo o qual o chamado "sigilo externo" impede, apenas, o acesso de terceiros não
vinculados ao processo, não se estendendo, portanto, que aos advogados habilitados
que buscam resguardar os interesses e direitos daqueles que são alvo da persecução. 1
De qualquer modo, do exame dos autos originários, verifica-se que os
impetrantes tiveram, de fato, acesso aos autos. Com efeito, no último dia 10 de
setembro, a impetrante tomou vista dos autos do inquérito policial, conforme indica a
assinatura no "Termo de Vistas" (fls. 166/167) . Na sequência, ainda nos autos da
ação penal,verifica-se que no último dia 23 de setembro, os impetrantes apresentaram
1 a saber, de acordo com o Comunicado CG no 1425/2015, (...) " 2) Processos que Tramitam em
Sigilo Externo:
2.1) Partes e Advogados vinculados ao processo (Parte Ativa): Os processos serão visualizados
somente mediante senha (partes) ou acesso pelo Portal e-SAJ (Advogados).
2.2) Defensoria Pública (Parte Ativa): Os processos serão visualizados pelos Defensores Públicos
vinculados ao Foro e Vara mediante acesso (login) pelo Portal e-SAJ, desde que a Instituição
“Defensoria” (Comunicados SPI 02/2014 e 76/2014) conste associada ao processo no polo ativo
(cadastro do processo/partes/representantes - sistema SAJ/PG5, atividade realizada pelo
Distribuidor/Cartório).
2.3) Partes, Advogados e Defensoria Pública (Parte Passiva): Os processos não serão apresentados,
sendo vedado o fornecimento de senha pelo Cartório, salvo autorização expressa do Juiz do feito.
2.4) Ministério Público: Os processos serão visualizados pelos Promotores Públicos vinculados ao
Foro e Vara mediante acesso (login) pelo Portal e-SAJ, desde que a Instituição “Ministério Público”
(Comunicado SPI 63/2014) conste associada ao processo (Parte: Justiça Pública ou Tarja - Cadastro
Processo/Partes e Representantes – Sistema SAJ/PG5, atividade realizada pelo Distribuidor/Cartório).
(...) https://www.tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comunicado?codigoComunicado=6948

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
7
requerimentos e acompanharam a colheita das declarações do paciente, perante a
autoridade policial (fls. 349/352). Finalmente, nos autos em apenso (pedido de prisão
temporária do paciente Antonio Pereira Vilar no 1501253-89.2020.8.26.0052) consta
o pedido formal de habilitação de advogados. No último dia 14 de setembro, os
impetrantes juntaram substabelecimento, com reserva de iguais poderes (209/210), e,
na mesma data, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido de habilitação
(fls. 216 e 156).
Assim, diversamente do assinalado pelos impetrantes, não se
vislumbra a violação da garantia da ampla defesa representada pelo impedimento de
acesso às investigações já realizadas. Não foi isto o decidido pela autoridade
judiciária. Por sua vez, os atos posteriores descartam a inviabilização do acesso aos
autos da investigação.
II - Do pedido de revogação da prisão temporária
As questões relativas à prisão temporária foram superadas com a
imposição da prisão preventiva. Mesmo com a alteração do título da custódia
cautelar, passa-se ao exame das razões que levaram à imposição da medida extrema.
Assume-se a natureza excepcional da ação constitucional de tutela da liberdade.
Nesse ponto, quando do enfrentamento da representação visando à imposição da
prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se manifestou:2
(...)
Finalmente, decreto as prisões preventivas dos réus.
Nos termos do quanto dispõe o novo regramento do Código de
Processo Penal, a partir da promulgação da Lei 13.964/19, além
dos indícios de materialidade e autoria fumus comissi delicti e do
periculum libertatis, há a necessidade de avaliar se nenhuma das
outras cautelares previstas no art. 319 do mesmo códex poderia
ser aplicada ao caso concreto, de forma que a medida da prisão
preventiva tenha por certa sua real posição de medida
excepcional e subsidiária.
2 autos da ação penal no 1500827-77.2020.8.26.0052:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
8
No caso dos autos o fumus comissi delicti está presente, tanto
assim que a denúncia está sendo recebida, preenchidos os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Outrossim, a
autoridade policial, em seu relatório final de fls. 453/471,
representou pela decretação das prisões preventivas dos réus para
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução
criminal, e para a garantia da aplicação da lei penal ao final, pois,
acusados de crime de chacina, onde a maioria das vítimas teria
sido morta tão somente para garantir a impunidade com relação
à primeira vítima visada, poderiam constranger ou intimidar
testemunhas ou mesmo um ao outro, conforme relatado pelo
corréu MOISÉS, motivações estas que fundamentariam a
alegação
de
periculum
libertatis.
Tal
representação
foi
referendada na cota ministerial de fls. 06/08.
Passa-se à análise das medidas cautelares diversas da prisão e sua
conveniência no caso concreto para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal.
A medida prevista no inciso I, do art. 319, do Código de Processo
Penal não só mostra-se impraticável no atual contexto de
proibição de comparecimentos aos Fóruns, em virtude da
pandemia do COVID-19, como, juntamente das cautelares
previstas nos incisos II, III, IV, V e IX, do mesmo artigo, não
demonstra ser eficaz para garantir a ordem pública, prevenir que
os réus admoestem testemunhas ou venham a delinquir visando
prejudicar a presente investigação.Outrossim, as cautelares
previstas nos incisos VI a VIII não são aplicáveis ao caso
concreto.
Finalmente, acusados de múltiplos homicídios qualificados,
presente o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de
Processo Penal. Expeçam-se os competentes mandados de prisão,
com urgência. (...)
(fls. 537/539 dos autos 1500827-77.2020.8.26.0052)
De início, verifica-se que a decisão não está marcada pela
generalidade dos fundamentos apresentados. Pelo que se infere, a gravidade dos fatos
apurados no curso da investigação, e imputados na denúncia, direcionou o juízo
afirmatório da necessidade da prisão. Houve, ademais, preocupação com a
preservação da integridade das testemunhas e das fontes de prova. Assim, o
resguardo da ordem pública e da instrução foram os elementos justificantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
9
medida extrema.
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos
informativos que emanam do inquérito os quais, ampararam o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia.
Com relação ao periculum libertatis, anoto que os fatos imputados
revestem-se de gravidade concreta, o que é suficiente a atestar a necessidade de
resguardo da ordem pública pela via da prisão preventiva. De fato, há indícios de que
o crime estaria relacionado com eventual dívida decorrente de ação trabalhista e que
as demais ações teriam sido praticadas como forma de se assegurar a impunidade da
primeira ação. O momento é absolutamente impróprio para considerações mais
aprofundadas quanto ao mérito da causa. De qualquer modo, os fatos assim postos
são suficientes a revelar a gravidade e os riscos de comprometimento da ordem
pública.
Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial
segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares
alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso
concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de
execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à
prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem
pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225745-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1650
10
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime
revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
Não se olvida de presença de testemunha protegida. A medida,
adotada em caráter excepcional reforça o quadro de possível comprometimento da
instrução, justificando, dessa forma, a medida extrema.
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser
insuficiente a aplicação medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do
paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da
eficácia instrumental do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator